Tribunal: TJBA
Processo: 8037439-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037439-54.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA AGRAVADO: MUNICIPIO DE GLORIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por OI S.A., em recuperação judicial, contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 8037439-54.2024.8.05.000, interposto na Execução Fiscal nº 8006954-90.2018.8.05.0191, ajuizada pelo Município de Glória para cobrança de crédito tributário decorrente da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF), no valor de R$ 11.444,60. O acórdão embargado reconheceu a regularidade do título executivo, afastou a alegação de nulidade e reafirmou a competência do juízo da execução fiscal para a prática de atos constritivos, mesmo diante da recuperação judicial da executada. Os aclaratórios sustentam omissões no decisum e pleiteiam efeitos modificativos ou, subsidiariamente, prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar alegações sobre a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e a inaplicabilidade da TFF no caso concreto; (ii) estabelecer se as omissões eventualmente reconhecidas conduzem à modificação do resultado do julgamento ou apenas à integração da fundamentação. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando ao reexame da matéria já decidida, nos termos do art. 1.022 do CPC. A alegada omissão quanto à nulidade da CDA não subsiste, pois o acórdão embargado consignou que a análise da matéria exigiria dilação probatória, incompatível com a exceção de pré-executividade, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ. A alegação relativa à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e instituir taxa de fiscalização correlata, embora não mencionada expressamente, foi implicitamente apreciada ao se adotar os fundamentos da decisão recorrida. Para evitar dúvidas e fortalecer a fundamentação, integra-se o acórdão com a análise do Tema 919 da Repercussão Geral, no qual o STF reconheceu a competência exclusiva da União para instituir taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações, com efeitos modulados a partir da publicação da ata de julgamento (09/12/2022). No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 28/12/2018, anteriormente ao julgamento do Tema 919, prevalecendo a presunção de legitimidade da cobrança realizada pelo Município de Glória. As demais alegações revelam mero inconformismo com o decidido e não configuram omissão, contradição ou obscuridade. Para os efeitos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no julgado os elementos necessários ao exame da controvérsia, ainda que rejeitados os aclaratórios ou acolhidos apenas para integração da fundamentação. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração parcialmente acolhidos para integrar a fundamentação do acórdão embargado, sem efeitos modificativos. Tese de julgamento: Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios formais no julgado, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito. A omissão pode ser suprida com a integração da fundamentação, sem que isso implique modificação do resultado. A modulação de efeitos fixada no Tema 919 do STF assegura a validade das cobranças da TFF realizadas antes da publicação da ata de julgamento da repercussão geral. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, IV, e 30, III; CTN, arts. 3º e 187; CPC, arts. 489, §1º, IV, 1.022 e 1.025; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, §7º-B; Súmula 393 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776.594/SP (Tema 919), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, julgado em 05.12.2022, DJe 09.02.2023; STJ, REsp nº 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 04.05.2009; STJ, CC 187.255/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.12.2022 (Info 762). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037439-54.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante OI S.A. e como embargado MUNICIPIO DE GLORIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, Sala de Sessões, de de 2025. DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA PRESIDENTE/RELATOR 02